Tribunal: TJBA
Processo: 8144120-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144120-79.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PATRICIA MARQUES DOS SANTOS Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, LINDIANE BOMFIM FERNANDES, MICHAEL NERY FAHEL APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LINFEDEMA EM MEMBROS INFERIORES. AGRAVAMENTO DECORRENTE DA ATIVIDADE LABORAL. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE PARA A FUNÇÃO HABITUAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONFIGURAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (ART. 21, I, LEI 8.213/91). BENEFÍCIO DEVIDO. DIB FIXADA NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905/STJ E ART. 3º DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação acidentária em que a parte autora postulou a concessão de auxílio-acidente, sob o argumento de que, em decorrência de linfedema em membros inferiores, agravado pelo exercício da função de carteira, houve redução permanente da capacidade laboral, ensejando reabilitação para atividade de suporte junto à ECT. O juízo de origem julgou improcedente o pedido. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o linfedema em membros inferiores configura ou não doença do trabalho/acidente de trabalho por agravamento de quadro preexistente; (ii) se houve efetiva redução da capacidade laboral da parte autora em sua função habitual; (iii) se estão preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-acidente, com fixação da DIB e consectários legais. III. Razões de decidir 3. A parte autora é isenta de custas e honorários, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 4. O laudo pericial reconheceu o diagnóstico de linfedema, doença crônica que impõe restrições funcionais e exigiu reabilitação profissional, embora tenha afastado nexo causal direto. 5. Consoante o art. 21, I, da Lei 8.213/91, equipara-se a acidente de trabalho o agravamento de doença preexistente pelo labor, hipótese verificada no caso concreto. 6. A reabilitação profissional comprova a redução definitiva da capacidade laboral para a função habitual, configurando a hipótese do art. 86 da Lei 8.213/91. 7. A jurisprudência do STJ (Tema 416 e REsp 1.828.609/AC) pacificou o entendimento de que mesmo a sequela mínima enseja a concessão do auxílio-acidente. 8. A DIB deve ser fixada no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária (12/05/2018), conforme art. 86, §2º, da Lei 8.213/91 e Tema 862/STJ. 9. Os consectários legais devem observar o INPC e os parâmetros fixados no Tema 905/STJ, bem como a aplicação da taxa SELIC a partir da EC 113/2021. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido. Pedido procedente para condenar o INSS a conceder auxílio-acidente (B-94), com DIB em 12/05/2018, pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, e incidência de correção monetária e juros nos termos da fundamentação. Tese de julgamento: “1. O agravamento de doença preexistente pelo exercício da atividade laboral configura acidente de trabalho, nos termos do art. 21, I, da Lei 8.213/91. 2. O auxílio-acidente é devido sempre que comprovada a redução da capacidade laboral, ainda que mínima, independentemente da natureza da sequela. 3. A DIB do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei 8.213/91, arts. 19, 20, 21, I, 59, 62, 86 e 129, parágrafo único; Decreto 3.048/1999, art. 104; CPC/2015, art. 85, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; STJ, REsp 1.828.609/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.08.2019; STJ, Tema 862; STJ, Tema 905; STF, RE 870.947/SE (Tema 810). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8144120-79.2023.8.05.0001, sendo Apelante a Patrícia Marques dos Santos e Apelado o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator